Tribunal: TJSP
Processo: 1004378-45.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. Sentença de parcial procedência que, todavia, excluiu a indenização por danos morais. Apelo do autor que se bate pela evidência dos danos e o caráter punitivo e educativo da indenização, tendo em vista que nunca firmou contrato com a ré e recebeu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. Sentença de parcial procedência que, todavia, excluiu a indenização por danos morais. Apelo do autor que se bate pela evidência dos danos e o caráter punitivo e educativo da indenização, tendo em vista que nunca firmou contrato com a ré e recebeu cobrança de mensalidades. Impossibilidade de se fixar danos morais, posto que a provas carreadas aos autos não são aptas a confirmar ter sido a ré quem levou o nome do autor a protesto, sendo, pois impossível a condenação dela em danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1004378-45.2019.8.26.0477, de Praia Grande Voto n.o 39.976
PTS
Registro: 2020.0000619288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004378-45.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOÃO
RIBEIRO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PRODENT - ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-45.2019.8.26.0477 -Voto no 39976 – PTS
2
Voto no 39.976
Apelação Cível no 1004378-45.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: João Ribeiro Santana
Apelada: Prodent - Assistência Odontológica Ltda.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA. Sentença de parcial procedência que, todavia,
excluiu a indenização por danos morais. Apelo do autor que se
bate pela evidência dos danos e o caráter punitivo e educativo da
indenização, tendo em vista que nunca firmou contrato com a ré e
recebeu cobrança de mensalidades. Impossibilidade de se fixar
danos morais, posto que a provas carreadas aos autos não são aptas
a confirmar ter sido a ré quem levou o nome do autor a protesto,
sendo, pois impossível a condenação dela em danos morais.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais com tutela antecipada, advinda
de plano de assistência odontológica, interposta por JOÃO RIBEIRO
SANTANA em face de PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
LTDA. julgada parcialmente procedente pela r.sentença de fls. 77/79, cujo
relatório se adota, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos
termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a
inexigibilidade das mensalidades do plano de assistência odontológica
cobradas pela ré, excluindo, todavia, a indenização pelos danos morais.
Entendeu pela sucumbência recíproca, determinando que as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-45.2019.8.26.0477 -Voto no 39976 – PTS
3
processuais sejam distribuídas e compensadas recíproca e proporcionalmente
entre as partes, conforme art.86, da Lei Processual, observado, porém, o
disposto no art.98, §3o, do mesmo Diploma Legal, determinando, ainda, que
as partes suportem os honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em
10% sobre o valor dado à causa.
O autor apelou alegando que a procedência de
seu pedido deve ser total, posto ter ficado provado as falhas decorrentes da
má prestação de serviços da recorrida, pleiteando indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) ou outro que se entender
cabível por esta Corte (fls. 86/90). Recurso respondido (fls. 93/101) e
admitido.
É o relatório.
A sentença não merece modificação.
Senão vejamos.
Narra o autor que ajuizou a presente ação, haja
vista que esta vinha atormentando e perturbando sua paz de espírito com
cobranças por telefone de serviços odontológicos que jamais contratou.
Prossegue dizendo que, mesmo após ser avisada por diversas vezes da
improcedência dos débitos atribuídos ao recorrente, ela não apenas continuou
com as cobranças indevidas, mas também inscreveu o nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito, conforme documento trazido às fls. 9/10.
Pleiteia, dessa forma, indenização pelos danos morais, mesmo porque,
precisou movimentar a máquina do Judiciário para que pudesse se ver livre da
atitude abusiva da ré, posto que seu nome foi levado a protesto. Pede,
liminarmente, a suspensão do apontamento desfavorável, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-45.2019.8.26.0477 -Voto no 39976 – PTS
4
declaração de inexistência do débito, bem como a reparação pelos danos
morais sofridos.
Em que pesem os argumentos do autor, fato é
que não há provas de que seu nome foi levado a protesto pela ré. Isso porque,
embora argumente e insista que o documento de fls. 9/10, comprove suas
alegações, não há como creditar à ré o protesto constante.
A
propósito,
como
bem
observou
o
sentenciante, em trecho que põe uma pá de cal sobre a questão:
“A parte autora não logrou demonstrar que os
protestos noticiados as fls.09/10 foram promovidos pela ré.
Com efeito, a tutela de urgência perseguida foi
indeferida, diante da falta de comprovação de que referidos
protestos teriam sido promovidos pela ré. O autor nada trouxe
a fim de demonstrar o contrário. Em seguida, sobreveio a
contestação da ré com impugnação específica acerca dos
referidos protestos. Em réplica, o autor novamente nada
trouxe a fim de comprovar que os protestos teriam sido
promovidos pela requerida.
Ora, diante desse quadro, admite-se que os
protestos mencionados não têm relação com o débito aqui
declarado inexigível.
Diante desse quadro, inexistindo evidência que
o requerente tenha sofrido violação à sua honra, o pedido
reparatório não pode mesmo ser acolhido.” (fls. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-45.2019.8.26.0477 -Voto no 39976 – PTS
5
Portanto, incabível, no caso, a pretendida
indenização
Dessa forma, fica mantida a sentença em todos
os seus termos
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator